Tribunal: TJMT
Processo: 1018267-88.2023.8.11.0042
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018267-88.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MATHEUS VICTOR PEREIRA - CPF: 082.949.201-18 (APELANTE), MOACIR DA FONSECA CANETT JUNIOR - CPF: 705.239.321-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX CARVALHO DA SILVA - CPF: 038.210.191-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ANANIAS DIAS DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 041.171.321-30 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ATACADÃO (VÍTIMA), ATACADAO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0018-57 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A:

DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. PLEITO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CONTUMÁCIA DELITIVA. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por Matheus Victor Pereira contra sentença que o condenou à pena de 1 ano de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime de furto simples [art. 155, caput, c/c art. 65, III, “d”, ambos do CP], com substituição por pena restritiva de direitos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a conduta do apelante é materialmente atípica, em razão da suposta incidência do princípio da insignificância.

III. Razões de decidir

3. O reconhecimento da atipicidade material exige a presença cumulativa dos seguintes vetores:
(i)
mínima ofensividade da conduta,
(
ii
)
nenhuma periculosidade social da ação,
(
iii
)
reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e
(
iv
)
inexpressividade da lesão jurídica provocada.

4. No caso concreto, a subtração de produto de elevado valor comercial afasta a mínima ofensividade da conduta e a inexpressividade da lesão ao bem jurídico protegido.

5. A habitualidade delitiva do apelante, evidenciada por outras ações penais em curso com
modus operandi
semelhante, revela maior reprovabilidade da conduta e periculosidade social da ação.

6. A restituição da
res furtiva
não descaracteriza a tipicidade do crime de furto, uma vez que o delito se consuma com a posse do bem, ainda que por breve tempo, e sua recuperação se deu por pronta intervenção policial, e não por iniciativa espontânea do agente.

7. A tese absolutória foi corretamente afastada, considerando a jurisprudência dominante do STJ, que veda a aplicação do princípio da bagatela em casos de habitualidade delitiva.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Não se aplica o princípio da insignificância quando a conduta revela habitualidade delitiva, demonstrada por ações penais em curso com modus operandi reiterado, ainda que ausente condenação transitada em julgado.

2. A subtração de bem de valor expressivo, especialmente quando deliberadamente escolhido por seu alto custo comercial, afasta os requisitos de mínima ofensividade e inexpressividade da lesão jurídica.

3. A restituição da res furtiva, obtida por ação policial imediata, não descaracteriza a tipicidade material nem autoriza a exclusão da ilicitude.”

_________________________

Dispositivos relevantes citados:

CP, art. 155, caput; CPP, art. 397, III.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no
AREsp
3.034.051/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 21.10.2025; STJ,
AgRg
no
AREsp
3.015.305/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 21.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de
apelação criminal
interposto por
Matheus Victor Pereira
, representado pela ilustre Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em face da sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal n. 1018267-88.2023.8.11.0042, que julgou parcialmente procedente a denúncia e o condenou à pena privativa de liberdade de
01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime tipificado no art. 155, caput, c/c art. 65, III, “d”, ambos do Código Penal
, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa,
com substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos
consistente em prestação de serviços à comunidade. O apelante foi absolvido do crime de desacato previsto no art. 331 do Código Penal.

O recorrente apresentou razões de apelação [id. 330534433] sustentando, em síntese, a necessidade de reconhecimento da atipicidade material da conduta pela aplicação do princípio da insignificância.

Alega que a conduta praticada preenche os quatro vetores exigidos pela jurisprudência para a incidência do aludido princípio: a mínima ofensividade da conduta do agente, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica causada.

Enfatiza que a
res furtiva
, avaliada em R$ 363,48, foi integralmente restituída à vítima, não havendo qualquer prejuízo financeiro efetivamente suportado pelo estabelecimento comercial.

Aduz, também, que o apelante é tecnicamente primário, não possuindo condenações anteriores transitadas em julgado, e que a existência de outras ações penais em curso não constitui impedimento ao reconhecimento da bagatela.

Requer, assim, a reforma da sentença para reconhecer a atipicidade material da conduta e absolver o apelante nos termos do artigo 397, inciso III, do CPP.

Nas contrarrazões ao recurso defensivo [id. 330534435], o Ministério Público repele as aduções defensivas sob a premissa de que a conduta do apelante não preenche os requisitos cumulativos estabelecidos pela jurisprudência para a aplicação do princípio da insignificância, requerendo o desprovimento do recurso de apelação.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em peça subscrita pela eminente Procuradora de Justiça Dra. Silvana Correa Vianna, exarou parecer pelo
desprovimento do recurso
defensivo.

É o relatório.

V O T O

Consoante relatado, o escopo do recurso de apelação é verificar se a conduta praticada pelo apelante se enquadra nos requisitos do princípio da insignificância, autorizando o reconhecimento da atipicidade material e a consequente absolvição.

Pois bem.

Para melhor elucidação, colhe-se do essencial da denúncia [id. 330534386]:

No dia 23 de setembro de 2023, aproximadamente às 17h00min, nas dependências do Supermercado Atacadão, situado na Avenida
Oatomo
Canavarro, bairro Morada do Ouro, em Cuiabá/MT, o denunciado MATHEUS VICTOR PEREIRA, com inequívoco animus rem
sibi

habendi
, subtraiu para si 04 (quatro) peças de picanha, avaliadas em aproximadamente R$ 363,00 (trezentos e sessenta e três reais), pertencentes ao referido estabelecimento comercial.

[...]

Conforme consta dos autos, na data e horário mencionados, MATHEUS VICTOR PEREIRA ingressou no Supermercado Atacadão, ocasião em que a testemunha Ananias Dias dos Santos determinou que o setor de monitoramento realizasse a vigilância sobre o denunciado nas dependências do estabelecimento, eis que já era conhecido pela prática de furtos.

Uma vez dentro do estabelecimento, MATHEUS dirigiu-se à área destinada às carnes pegou 04 (quatro) peças de picanha e, imediatamente, saiu correndo para fora do supermercado. A testemunha Ananias tentou conter a evasão do denunciado, contudo sem sucesso. Nessa tentativa de abordagem o denunciado deixou cair duas peças de carne, levando consigo outras duas.

A Polícia Militar foi acionada e, ao diligenciar no Bairro Bela Vista, obteve êxito em abordar o denunciado na Rua 03, sendo encontrado em sua mochila as outras duas peças de picanha subtraídas."

A sentença condenatória fundamentou-se no seguinte quadro fático-processual:

“Pois bem. No cortejo das provas produzidas nos autos não há se falar em ausência de prova suficiente para o decreto condenatório do acusado quanto à prática do crime a ele imputado no presente feito, seja pelo fato de se tratar de réu confesso, como também em virtude das demais provas acarreadas ao feito, a exemplo da inquirição judicial da testemunha policial que participou da prisão do acusado.

[...]

Preliminarmente, a defesa do acusado pugnou pelo reconhecimento da insignificância. Para tanto, é necessário que a conduta atribuída ao acusado seja minimamente ofensiva, esteja demonstrada a ausência de periculosidade do agente, o reduzido grau de reprovabilidade de seu comportamento, além da lesão jurídica ser inexpressiva.

No caso dos autos, constatamos que o acusado possui diversas passagens por delitos da mesma natureza, sendo contumaz específico na prática delitiva, o que revela a sua periculosidade concreta, o que, por si só, afasta o benefício pugnado, porquanto sua conduta vai de encontro ao requisito da mínima ofensividade da conduta, então exigido para o reconhecimento do princípio em questão.”
[id. 330534423]

Passo à análise da tese recursal.

O princípio da insignificância, também denominado princípio da bagatela, constitui construção doutrinária e jurisprudencial de índole constitucional que visa excluir a tipicidade material de condutas que, embora formalmente típicas, não apresentam lesividade suficiente ao bem jurídico tutelado, de modo a justificar a intervenção do Direito Penal.

Para sua aplicação, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou a necessidade da presença cumulativa de quatro vetores, quais sejam: a mínima ofensividade da conduta do agente, a nenhuma periculosidade social da ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Ocorre que, na hipótese dos autos, a conduta praticada pelo apelante não se enquadra em nenhum dos vetores exigidos para o reconhecimento da atipicidade material, conforme passo a demonstrar.

Primeiramente, quanto ao requisito da mínima ofensividade da conduta, verifica-se que a subtração de quatro peças de picanha, carne nobre de elevado valor comercial, não pode ser considerada minimamente ofensiva. A escolha deliberada por produtos de alto custo, em detrimento de produtos de primeira necessidade ou de menor valor, demonstra planejamento e revela dolo que transcende o mero impulso ou a necessidade básica de subsistência.

Ademais, a conduta do apelante não se resume a um descuido ou a um ato de menor importância, mas configura ação direcionada e reiterada e premeditada voltada à subtração de itens específicos de custo elevado, o que afasta por completo a percepção de ofensa mínima ao bem jurídico tutelado, qual seja, o patrimônio.

Outrossim, a ausência de periculosidade social da ação também não se verifica no caso concreto. A tolerância com furtos dessa natureza geraria perigoso precedente de impunidade, estimulando a reiteração delitiva e fomentando a desordem no ambiente comercial, criando cenário de insegurança para os empresários e para a coletividade.

Nessa toada, não se pode admitir que a prática reiterada de furtos, ainda que de bens cujo valor unitário seja relativamente baixo, seja considerada bagatela, sob pena de se esvaziar por completo a tutela penal do patrimônio e de se consagrar verdadeiro incentivo à criminalidade patrimonial habitual.

No tocante ao reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento, verifica-se justamente o oposto. O grau de reprovabilidade da conduta é acentuado, e não reduzido, porquanto o apelante possui notória habitualidade delitiva, conforme se extrai do relatório de antecedentes criminais constante dos autos [id. 330534372].

E, neste sentido, cumpre registrar que o apelante, conquanto seja tecnicamente primário, responde a outros processos criminais pela prática de delitos da mesma natureza, inclusive no processo no
1016765-17.2023.8.11.0042
, em que lhe é imputada a subtração de cinco peças de picanha com idêntico
modus operandi
, e no processo no
1014163-82.2025.8.11.0042
, em que lhe é atribuído furto de perfumes, também com o mesmo
modus operandi
.

Tal circunstância demonstra
inequívoca contumácia delitiva específica
, revelando que o apelante faz da prática de furtos em estabelecimentos comerciais verdadeiro meio de vida, o que afasta por completo a caracterização de conduta dotada de reduzidíssimo grau de reprovabilidade.

Nesse contexto, eis julgado recente do STJ. Vejamos:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. HABITUALIDADE DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento
a
recurso especial, mantendo a condenação do réu por furto, com base na inaplicabilidade do princípio da insignificância.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a habitualidade delitiva afasta a aplicação do princípio da insignificância.

III. Razões de decidir

3. A habitualidade delitiva do agravante, evidenciada pela reincidência e pela existência de outras ações penais em curso, afasta a aplicação do princípio da insignificância, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça.

4. O acórdão recorrido está em consonância com os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, incidindo o Enunciado Sumular n. 83 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo regimental improvido.

Tese de julgamento: "1.
A habitualidade delitiva afasta a aplicação do princípio da insignificância. 2. A presença de ações penais em curso e inquéritos policiais em andamento por crimes patrimoniais denota maior reprovabilidade da conduta, inviabilizando a aplicação do princípio da insignificância".

[
AgRg
no
AREsp
n. 3.034.051/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/10/2025,
DJe
27/10/2025]

Com base nisto, no que tange ao argumento defensivo de que a primariedade técnica do apelante autorizaria a aplicação do princípio da insignificância, cumpre esclarecer que a ausência de condenações transitadas em julgado não tem o condão de afastar a periculosidade social do agente quando demonstrada, de forma inequívoca, sua habitualidade delitiva.

E veja que, ao contrário do que pretexta o apelante, não há como confundir o caso fático dos autos com o furto famélico praticado por quem se encontra em estado de necessidade e subtrai alimentos de primeira necessidade para saciar a fome própria ou de seus familiares. Cuida-se, ao contrário, de ato de oportunismo que merece a devida censura penal, porquanto o apelante, de forma deliberada e planejada, escolheu subtrair carnes nobres de alto valor comercial.

Assim, a alegação defensiva de que o apelante e sua família atravessavam dificuldades financeiras, ainda que verdade fosse, não teria o condão de afastar a tipicidade da conduta nem de caracterizar excludente de ilicitude.

Ora, a vulnerabilidade social, por mais que possa sensibilizar o julgador, não constitui salvo-conduto para a prática de crimes patrimoniais, sob pena de se estimular a prática reiterada de pequenos furtos sob o manto da impunidade, gerando efeito perverso contrário aos interesses da coletividade e à própria finalidade do Direito Penal.

Por derradeiro, quanto ao requisito da inexpressividade da lesão jurídica provocada, verifica-se que o valor da res furtiva, de R$ 363,48, não pode ser considerado inexpressivo, porquanto ultrapassa significativamente o parâmetro objetivo de 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos, critério reiteradamente utilizado pelo Superior Tribunal de Justiça como balizador para a incidência do princípio da insignificância.

Com efeito, o salário-mínimo vigente em setembro de 2023 era de R$ 1.320,00, de modo que o limite de 10% correspondia a R$ 132,00. O valor da
res furtiva
, de R$ 363,48, representa aproximadamente 275% do parâmetro objetivo, ou seja, quase três vezes o limite estabelecido pela jurisprudência, o que evidencia a expressividade da lesão jurídica causada ao patrimônio da vítima.

Outrossim, o argumento defensivo de que a
res furtiva
foi integralmente restituída à vítima não tem o condão de afastar a tipicidade da conduta, posto que a restituição dos bens subtraídos, conquanto possa ser valorada favoravelmente na dosimetria da pena ou no juízo de substituição da pena privativa de liberdade, não elide a consumação do crime de furto nem afasta a lesão ao bem jurídico tutelado.

O crime de furto se consuma quando o agente obtém a posse mansa e pacífica da coisa subtraída, ainda que por breve período, sendo irrelevante, para fins de caracterização do delito, a posterior restituição do bem.

Admitir o contrário equivaleria a consagrar verdadeiro estímulo à criminalidade patrimonial, na medida em que o agente poderia subtrair bens alheios e, caso fosse surpreendido em flagrante, simplesmente restituí-los para ver sua conduta considerada atípica.

Ademais, no caso concreto, a restituição não decorreu de arrependimento ou de iniciativa espontânea do apelante, mas sim da pronta intervenção dos agentes de segurança do estabelecimento comercial e da Polícia Militar, que lograram êxito em recuperar os bens subtraídos antes que o apelante pudesse deles dispor livremente.

Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em precedentes recentes e vinculantes, tem afastado de forma categórica a aplicação do princípio da insignificância em casos de habitualidade delitiva, reincidência e existência de maus antecedentes, considerando que tais circunstâncias evidenciam maior reprovabilidade da conduta e periculosidade social do agente.

Destaco o seguinte julgado:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial, no qual se pleiteia a aplicação do princípio da insignificância.

2. A defesa sustenta que a subtração de um aparelho de som automotivo avaliado em R$100,00, posteriormente restituído à vítima, configura conduta materialmente atípica, e que a reincidência e os maus antecedentes do agravante não impedem a aplicação do princípio da insignificância.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a aplicação do princípio da insignificância é cabível em caso de furto de baixo valor, considerando a reincidência e os maus antecedentes do agravante.

III. Razões de decidir

4. O princípio da insignificância exige a presença cumulativa de quatro vetores: (i) mínima ofensividade da conduta; (
ii
) nenhuma periculosidade social da ação; (
iii
) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e (
iv
) inexpressividade da lesão jurídica provocada. A ausência de qualquer desses elementos impede sua aplicação.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afasta a aplicação do princípio da bagatela em casos de reincidência e existência de ações penais em curso, considerando que tais circunstâncias evidenciam maior reprovabilidade da conduta.

6. No caso concreto, o agravante possui maus antecedentes, é reincidente e praticou dois delitos em continuidade delitiva, sendo um deles qualificado pelo arrombamento e pelo concurso de agentes, o que agrava a censurabilidade da conduta e afasta a aplicação do princípio da insignificância.

7. A prática reiterada de crimes patrimoniais demonstra a habitualidade delitiva do agravante, o que reforça a necessidade de aplicação da sanção penal para prevenir futuras infrações.

IV. Dispositivo e tese

8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.

Tese de julgamento:

1. O princípio da insignificância não se aplica em casos de reincidência e maus antecedentes, considerando-se, ainda, as circunstâncias do caso concreto
- furto qualificado por arrombamento e concurso de agentes, em continuidade delitiva, o que
evidencia
maior reprovabilidade da conduta.

[
AgRg
no
AREsp
n. 3.015.305/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/10/2025,
DJe
27/10/2025]

Nessa ordem de ideias, a aplicação do princípio da insignificância ao caso concreto representaria manifesta afronta à orientação jurisprudencial consolidada do Superior Tribunal de Justiça e implicaria verdadeiro incentivo à criminalidade patrimonial habitual, esvaziando a tutela penal do patrimônio e consagrando a impunidade em detrimento da paz social.

Por todo o exposto, rejeito a tese absolutória por atipicidade material da conduta, reconhecendo que a materialidade e a autoria delitivas restaram cabalmente demonstradas e que a conduta praticada pelo apelante não se enquadra em nenhum dos vetores exigidos para o reconhecimento do princípio da insignificância, não havendo que se falar em aplicação do artigo 397, inciso III, do CPP.

Mantenho, portanto, a sentença condenatória em todos os seus termos, inclusive quanto à dosimetria da pena, que foi adequadamente realizada pelo Juízo singular, observando-se os critérios trifásicos do artigo 68 do Código Penal, a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Por todo o exposto, em consonância com o douto parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
Matheus Victor Pereira
e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a sentença penal condenatória em todos os seus termos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026